Tribunal: TJDFT
Processo: 0732324-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LEI No 14.879/2024. JUÍZO ALEATÓRIO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência em ação ajuizada no foro do domicílio da parte autora, situada na Região Administrativa do Guará, área que integra a competência territorial do juízo suscitado. A controvérsia gira em torno da possibilidade de declinação de competência de ofício com base na recente redação do art. 63, § 5o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.879/2024, que considera abusivo o ajuizamento de ação em juízo aleatório, isto é, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o objeto do negócio jurídico discutido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o foro eleito pela parte autora pode ser considerado aleatório e abusivo, justificando a declinação de competência de ofício, ou se a escolha do foro do domicílio do autor afasta a hipótese de juízo aleatório prevista no art. 63, § 5o, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, caracteriza como prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, definido como aquele sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico em discussão.
4. No presente caso, a parte autora possui domicílio na Região Administrativa do Guará, área abrangida pelo foro do juízo suscitado, o que demonstra vínculo territorial direto e afasta a caracterização de juízo aleatório.
5. A jurisprudência deste Tribunal, conforme decisão proferida no Acórdão 1926336, 0732266-90.2024.8.07.0000, entende que a competência territorial não deve ser declinada de ofício quando o foro escolhido corresponde ao domicílio da parte autora, inexistindo abuso ou aleatoriedade na escolha.IV. DISPOSITIVO
6. Competência do juízo suscitado reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926336, 0732266-90.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 23/09/2024, DJe 08/10/2024.